Tribunal: TJDFT
Processo: 0729568-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729568-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: CLAITON MAGALHAES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Multa - Perigo de Dano - Deferimento Parcial da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. Com efeito, a parte recorrente se insurge em face de Decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, a qual afastou a impugnação relativa à multa cominatória arbitrada nos autos. Em suas razões recursais, defende a necessidade de redução do valor da multa por ser desproporcional. Considerando o valor fixado e que a obrigação de fazer já restou cumprida, entendo ser o caso de concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de aprofundar a discussão da medida fixada com o Contraditório da parte adversa. Há, também, perigo de dano, uma vez que com a rejeição da impugnação, o Cumprimento de Sentença prosseguirá para realização de atos constritivos. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para obstar o Cumprimento de Sentença em relação à multa cominatória. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator